Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-73.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004475-73.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUAREZ SALES - CPF: 878.047.191-91 (APELANTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), VANDERLEIA FAVARETTO TRINDADE - CPF: 581.613.921-53 (ADVOGADO), ERMES CLAUDECIL MERLINI - CPF: 210.988.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1004475-73.2023.8.11.0040

APELANTE: JUAREZ SALES

APELADOS: COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: ERMES CLAUDECIL MERLINI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE LEGÍTIMA SOBRE O AUTOMÓVEL CONSTRITO – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM DATA POSTERIOR À RESTRIÇÃO VEICULAR – COMPRADOR/EMBARGANTE NÃO DILIGENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PREÇO VIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Contrato de Compra e Venda assinado e reconhecido firma quando já recaia sob o veículo a penhora na demanda executiva.

Se o terceiro embargante sequer se dignou em diligenciar quando da compra do citado veículo acerca de eventuais restrições, somado ao fato de que o preço ajustado no contrato de compra e venda se mostrou bem abaixo do preço de mercado, não há como excluir a penhora.

Ademais, o embargante sequer demonstrou o pagamento dos valores discriminados no contrato de compra e venda ao executado para comprovar a boa-fé alegada, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 do CPC.

Caberia a apelante demonstrar de forma real que exerce a posse ou a propriedade legítima do automóvel, objeto da penhora no feito executivo, ônus do qual não se libertou, sendo de rigor a improcedência da demanda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUAREZ SALES
nos
Embargos de Terceiro n. 1004475-73.2023.8.11.0040
oposto em face de
COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA,
contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, mantendo constrição judicial efetivada nos autos n. 0002246-66.2000.8.11.0040, quanto ao veículo marca/modelo, tipo GOL 1.0, ano 12/13, placa OBK 6588 e renavam 00495625825. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais. Honorários advocatícios indevidos. Por fim, diante das diligências infrutíferas realizadas para localização do bem, cuja remoção e avaliação foram deferidas na demanda executiva, determinou ao embargante providenciar a apresentação deste em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, a incidir pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Em síntese, sustenta o apelante que, juntou aos autos Contrato de Compra e Venda e, a despeito de não juntar os documentos do pagamento, não significa que não o tenha feito, já que se trata de terceiro de boa-fé envolvido em uma demanda da qual nunca fez parte (
Execução no 0002246-66.2008.8.11.0040)
.

Afirma, que se trata de um negócio jurídico efetuado pelas partes com documento de compra e venda e tradição do bem móvel e boa-fé presumida, o que seria suficiente para o acolhimento dos embargos e retirada da constrição judicial que recaiu sobre o bem em questão, lembrando, outrossim, que a boa-fé é presumida enquanto a má-fé precisa ser provada.

Destaca que a parte adversa restou considerada revel, neste processo de Embargos de Terceiro, pois, embora chamada a manifestar-se quedou-se inerte.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o
decisum
, determinando que a retirada da constrição judicial para venda/transferência do veículo, isentar o apelante do pagamento de honorário e desobrigando-o de apresentar o bem sob pena de multa.

Sem contrarrazões - ID 225810163.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Embargos de Terceiro manejados por
JUAREZ SALES
visando desconstituir ato constritivo judicial (penhora) do veículo marca/modelo, tipo GOL 1.0, ano 12/13, placa OBK 6588 e renavam 00495625825, realizada na Execução de Título Extrajudicial n. 0002246-66.2000.8.11.0040 proposta pela ora apelada/embargada
COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA
(exequente) em face de ERMES CLAUDECIL MERLINI (executado).

Aduz o embargante que adquiriu referido veículo de Ermes Claudecil Merlini, executado nos autos n. 0002246- 66.2000.8.11.0040, na data de 25/04/2017, de forma parcelada, assumindo todos os respectivos ônus, inclusive, quitação do financiamento para posterior transferência da propriedade, pela quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais razões, requereu a suspensão dos autos principais e, no mérito, a procedência dos embargos.

Citada, a embargada quedou-se inerte, consoante certidão de ID. 141914174, sendo-lhe decretada a revelia.

Sobreveio a sentença de improcedência.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, nos
termos do art.
674
, do
CPC
, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto
à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674
/CPC
) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art.
674
,
§ 2o
,
CPC
).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma,
REsp 596.434/RS
, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]” (
Novo Código de Processo Civil
Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, verifico que após a instrução processual, o MM. Juiz concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Em síntese, o embargante afirma ter adquirido o veículo judicialmente constrito por meio de “Contrato de Compra e Venda de Veículo” (ID. 225806727), insistindo na tese de que é adquirente de boa-fé, e pretende a liberação da restrição que recaiu sobre o bem.

Em que pese o compromisso de compra e venda firmado, verifica-se que, conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau, o Contrato de Compra e Venda (ID. 225806727) foi assinado e reconhecido firma em 26/04/2017, ou seja, quando já recaía a penhora na demanda executiva n. 0002246-66.2000.8.11.0040, ocorrida em 18/09/2013 (ID. 66510348 - Pág. 272 daqueles autos).

Assim, além de sequer se dignar em diligenciar quando da compra do citado veículo quanto à eventuais restrições, verifica-se que o preço ajustado no contrato de compra e venda (R$ 5.000,00) se mostrou muito abaixo do preço de mercado.

Outrossim, como bem asseverou a d. magistrada:
“Aliado a isso, observa-se que o embargante sequer demonstrou o pagamento dos valores discriminados no contrato de compra e venda ao executado para comprovar a boa-fé alegada, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 do CPC.”

À vista disso, caberia à apelante demonstrar de forma real que exerce a posse ou a propriedade legítima do automóvel, objeto da penhora no feito executivo,
ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o
CPC
, em seu art.
373
, inc.
I
, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

“VEÍCULO. Embargos de terceiro julgados improcedentes, com consequente apelo do autor. Apelante que não demonstrou satisfatoriamente o pagamento do preço do veículo conforme contrato de compra e venda no qual inexiste reconhecimento de firma, observado que a data do reconhecimento de firma constante do certificado de registro do veículo é posterior ao bloqueio do bem. Recurso não provido”
(TJSP - Apelação Cível no 1005604-21.2020.8.26.0099, 15a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 23.03.2021)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - RESTRIÇÃO VEICULAR - Veículo objeto dos embargos bloqueado judicialmente via Renajud - Restrição judicial determinada nos autos da ação de execução de título judicial - Sentença de improcedência - Insurgência do embargante - Alegação de que adquiriu o veículo de boa-fé, por meio de compromisso de contrato de compra e venda, e pretende a liberação da restrição judicial que recaiu sobre o bem - Não acolhimento - Contrato sem reconhecimento de firma dos contratantes, tampouco das testemunhas - Diligência (reconhecimento de firma) que era indispensável para fins de averiguação da data da transação, se anterior ou posterior à restrição judicial determinada nos autos principais - Inexistência também de prova segura do pagamento do preço de venda do veículo - Recibo juntado aos autos desacompanhado de comprovante de depósito, transferência bancária ou mesmo saque realizado para tal fim, igualmente sem o reconhecimento de firma do vendedor - Ausência, do mesmo modo, da prova de posse sobre o bem, como pagamento de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório - Provas constantes dos autos que são insuficientes para a comprovação de propriedade sobre o bem - Autor que não se desincumbiu, de provar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC)- Manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10030100620228260506 Ribeirão Preto, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 17/04/2023, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

Desta forma, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art.
674
do
CPC
, ante a não comprovação da posse legítima sobre o bem
conscrito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Diante da ausência de condenação em honorários advocatícios, deixo de majorá-los.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024